Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710237-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo no agravo de instrumento por ela interposto. Em síntese, a embargante sustenta a ocorrência de omissão, porquanto não apreciado o pedido liminar para “impedir o levantamento, pela parte Agravada, de valores ilegalmente constritos”. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Cumpre destacar que a espécie recursal em análise é instrumento disponível ao jurisdicionado a ser manejado quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não constatado no caso concreto. O pronunciamento impugnado rejeitou a pretensão de levantamento de valores apontados como excesso – formulada pelo executado –, determinou a expedição de ofício ao Juízo da 17 a Vara Cível de Brasília a fim de esclarecer se permanecia o interesse na penhora dos valores constritos no processo de origem (0703412-25.2020.8.07.0001), para saldar obrigação em outro processo (0720684.32.2020.8.07.0001), e anotou a necessidade de posterior remessa dos autos à Contadoria, para verificação de eventual valor remanescente. Assim, na decisão agravada não há determinação de levantamento em favor do exequente. O debate deflagrado é acerca da penhora supostamente constituída pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, no bojo do processo n. 0720684-32.2020.8.07.0001, sobre os valores discutidos no processo n. 0703412-25.2020.8.07.0001. Ademais, o próprio executado noticia o reconhecimento da quitação da dívida concernente ao processo de origem. Logo, eventual pedido de levantamento de valores, formulado pelo exequente, somente teria espaço nos autos do processo n. 0720684-32.2020.8.07.0001. Portanto, se a decisão resistida não tem relação com o pleito apontado pela embargante – e sequer há pedido do agravado (exequente) nesse sentido – a pretensão desborda dos limites do processo de referência – e, consequentemente, do agravo de instrumento em análise. Ante o exposto, rejeito aos aclaratórios. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator